Tribunal: TJSP
Processo: 2010469-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo e falsificação de documento particular. Paciente que responde ao processo em liberdade. Alegação de falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria. Pleito objetivando a suspensão liminar do feito originário, até o julgamento final do presente writ e, no mérito, o

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo e falsificação de documento particular. Paciente que responde ao processo em liberdade. Alegação de falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria. Pleito objetivando a suspensão liminar do feito originário, até o julgamento final do presente writ e, no mérito, o trancamento da ação penal. Não cabimento. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade dos delitos e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente, não somente quanto à falsidade documental, mas também quanto à imputação do delito previsto no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP, porquanto remanescem controversos tanto o fato de ter sido ministrado, à ofendida, o equivocado medicamento prescrito pelo paciente, quanto a eventual relação de causalidade entre o referido remédio e falecimento da vítima, observando-se que a aventada insuficiência de provas é questão que enseja dilação probatória, restando inviável sua apreciação nos estreitos limites da presente via. Trancamento da ação penal que constitui medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica, na hipótese. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010469-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são impetrantes BARBARA
DO ESPIRITO SANTO PASELLO, SERGIO SALGADO IVAHY BADARO e
ROGERIO NEMETI e Paciente LUIZ ANTONIO GAVINO, é impetrado JUÍZO DA 2a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2010469-76.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Impetrantes: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ, ROGÉRIO
NEMETI e BÁRBARA DO ESPÍRITO SANTO PASELLO
Paciente: Luiz Antônio Gavino
VOTO No 22.387
Habeas Corpus. Homicídio culposo e falsificação de documento
particular. Paciente que responde ao processo em liberdade.
Alegação de falta de justa causa para a deflagração da persecução
penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos
indícios de autoria. Pleito objetivando a suspensão liminar do feito
originário, até o julgamento final do presente writ e, no mérito, o
trancamento da ação penal. Não cabimento. Presentes, na
denúncia, indícios suficientes de materialidade dos delitos e de
autoria dos fatos atribuídos ao paciente, não somente quanto à
falsidade documental, mas também quanto à imputação do delito
previsto no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP, porquanto remanescem
controversos tanto o fato de ter sido ministrado, à ofendida, o
equivocado medicamento prescrito pelo paciente, quanto a
eventual relação de causalidade entre o referido remédio e
falecimento da vítima, observando-se que a aventada insuficiência
de provas é questão que enseja dilação probatória, restando
inviável sua apreciação nos estreitos limites da presente via.
Trancamento da ação penal que constitui medida excepcional,
somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar
manifestamente indevido, o que não se verifica, na hipótese.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUIZ ANTÔNIO GAVINO, contra ato da MM.
Juíza de Direito, Dra. Fernanda Ambrogi, da 2a Vara Criminal do Foro
da Comarca de Jacareí, sob a alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, consistente no recebimento de denúncia
desprovida de justa causa, nos autos da ação penal no.
0006774-87.2016.8.26.0292, na qual figura como réu.
Sustentam
os
impetrantes,
em
apertada
síntese, a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, que, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o oferecimento da resposta à acusação, confirmou o recebimento da
denúncia. Aduzem inexistir justa causa para a proposição da ação
penal, por manifesta ausência de provas quanto à existência do crime
e aos indícios de autoria. Assinalam que o ora paciente está sendo
acusado de, no exercício da medicina, ter agido de forma imperita, em
inobservância às regras técnicas da profissão, ao prescrever
medicamento errôneo no pós–operatório de da sua paciente Zilda
Prado da Silva, cuja conduta teria dado causa ao falecimento desta,
sem que haja mínimos elementos de prova quanto à relação de
causalidade entre o medicamento ministrado e o evento morte.
Pontuam
os
impetrantes
que,
segundo
depoimentos de testemunhas prestados em sede policial, o remédio,
embora confessadamente prescrito pelo paciente, jamais teria sido
ministrado, uma vez que a vítima teria sofrido uma parada
cardiorrespiratória, antes do medicamento ser injetado, vindo a falecer
mais de 30 dias após a data da sua cirurgia, quando o paciente lhe
prescreveu o remédio que acabou não sendo ministrado.
Ressaltam que o próprio laudo pericial
constante nos autos, elaborado por perito nomeado pelo Juízo de
origem, menciona que o falecimento da ofendida pode ter advindo de
várias causas, alheias à suposta ingestão do medicamento prescrito
pelo paciente.
Argumenta, por fim, não ser justificável que o
paciente seja exposto a todos os constrangimentos inerentes à
persecução penal, quando ausente a justa causa para a sua
propositura, salientando a necessidade de sobrestamento do feito,
mormente em virtude de já terem sido designadas audiências de oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de testemunha, bem como de instrução e julgamento, para os dias 4
de fevereiro e 3 de março p.f., respectivamente.
Postulam, destarte, a concessão de liminar,
para que seja provisoriamente suspenso o curso do feito de origem,
sobretudo das audiências já designadas, até o julgamento do
presente writ e, ao final, a concessão da ordem, para que seja
determinado o parcial trancamento da ação penal, tão somente no
que concernente à imputação de homicídio culposo, em virtude de
manifesta ausência de justa causa, face à inexistência de prova da
materialidade do evento delitivo atribuído ao paciente, previsto no art.
121, §§ 3o e 4o, do Código Penal, devendo o feito prosseguir apenas
em relação ao crime previsto no art. 298 do mesmo Diploma.
A liminar foi indeferida (fls. 67/75).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 78/120) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 123/126).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 29/62) que, em 7 de
maio de 2019, o paciente foi denunciado como incurso nos delitos
previstos no art. 121, §§ 3o e 4o, e no art. 298, c.c. art. 61, inciso II,
alínea “b”, em concurso material de infrações, na forma do art. 69,
todos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 29/33), no
dia 29 de setembro de 2015, por volta das 19h, a vítima Zilda Prado
da Silva foi internada no Hospital Antônio Afonso, com quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
colecistite aguda (CID 10 – K810), a fim de ser submetida a uma
cirurgia de remoção de vesícula.
Após a realização do procedimento cirúrgico, já
no quarto da enfermaria – na companhia de seu filho, também
médico, Renato Barreto da Silva e de Selma Cravo, namorada deste –
a vítima, além de apresentar quadro de vômito, passou a reclamar de
fortes dores.
Em razão disso, foi acionado o cirurgião
médico e sócio do hospital onde se deram os fatos, o ora paciente
Luiz Antônio (CRM 45905), responsável pela cirurgia de remoção da
vesícula da vítima, que constatou o quadro apresentado e prescreveu
medicação para dor.
Ocorre
que,
ao
realizar
a
prescrição
medicamentosa, Luiz, ao invés de prescrever o medicamento
Nubain®, comumente utilizado como analgésico pós-operatório,
prescreveu
o
medicamento
Nimbium®,
utilizado
durante
procedimentos cirúrgicos, em associação à anestesia ou na sedação
em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), para o relaxamento da
musculatura esquelética e para facilitar a intubação orotraqueal e a
ventilação mecânica, conforme bula acostada aos autos, com 100 ml
de soro.
Ao prestar declarações em sede policial, o
paciente confessou ter, devido ao cansaço, se equivocado ao
prescrever o Nimbium ao invés do Nubain.
De posse da ficha contendo a prescrição
médica, a enfermeira Juliana Rangel Oscar ministrou, às 20h, a
medicação Nimbium e, seguindo o protocolo utilizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
enfermagem, fez um traço diagonal sobre o horário, a fim de indicar
que, de fato, ministrou a medicação. Caso não houvesse sido
ministrado o medicamento, de acordo com a praxe médica, haveria
um círculo em torno do horário – e não o traço diagonal.
Além disso, ao ser questionada por Selma
Cravo sobre qual remédio estava sendo ministrado, a enfermeira
Juliana confirmou se tratar do Nimbium.
Em
decorrência
da
ministração
do
medicamento, já na sequência, a ofendida apresentou quadro de
parada cardiorrespiratória, razão pela qual a emergência foi acionada,
realizando-se entubação orotraqueal, com remoção para a UTI, onde
sobreveio, às 20h50, nova parada cardiorrespiratória, revertida pela
equipe médica, mediante manobras de ressuscitação.
Após evolução durante a permanência na UTI,
foi dada à Sra. Zilda alta médica, às 09h37, do dia 06.10.2015.
Todavia, após novas complicações, houve outra admissão na UTI, em
12.10.2015, às 16h40, com posterior alta médica para a enfermagem,
em 15.10.2015, às 18h15. Por fim, houve uma última admissão na
UTI, no dia 22.10.2015, às 5h30, até ser constatado seu óbito, às
10h20 do dia 23.10.2015, após a ocorrência, às 09h50, de nova
parada cardiorrespiratória.
Os documentos médicos constantes dos autos
serviram de suporte à elaboração de laudo médico pericial indireto,
realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São
Paulo (IMESC), subscrito pelo médico Dr. Roberto Massaru Amemiya
(CRM 65.509), cuja conclusão foi de que a medicação Nimbium® não
interferiu significativamente para o óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em
complemento
aos
questionamentos
formulados pelo Ministério Público, o médico legista do IMESC, Dr.
Paulo Jabahy Ferraz (CRM 36.781) afirmou que, uma vez ministrada
à paciente, a droga Nimbium® pode ter sido coadjuvante no desfecho
da morte. Esclareceu-se, ainda, que o referido medicamento “pode
levar a uma insuficiência respiratória”, verificando-se, na bula do
medicamento, serem reações adversas comuns a ocorrência de
bradicardia (ritmo cardíaco irregular ou lento) e de hipotensão
(pressão arterial baixa).
Consta, ainda, na inicial, que Luiz Antônio,
ciente de que a equivocada prescrição medicamentosa contribuíra
para o agravamento do quadro clínico – e, posteriormente, o óbito da
vítima – e no intento de assegurar a impunidade de sua conduta
imperita, aproveitando-se de sua condição de sócio do hospital,
falsificou uma nova ficha de prescrição médica, sem que nela
constasse, seja a prescrição do Nimbium® ou do Nubain®, e sem
qualquer informação correspondente à ministração do medicamento
por qualquer profissional da enfermagem.
Questionado sobre essa conduta, o médico
confessou que, em razão de um suposto extravio ocorrido no hospital,
e a pedido de alguém que não se recorda, elaborou uma nova ficha e
dela fez constar apenas os medicamentos dos quais se recordava, e
dentre eles não estava o Nimbium®. Todavia, na madrugada do dia
02.10.2015, o filho da vítima, Renato Barreto da Silva dirigiu-se até a
farmácia do hospital, lá constatando o registro de duas saídas do
medicamento Nimbium®, uma delas em nome da vítima, lançada de
forma não protocolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em 10 de maio de 2019, foi recebida a
denúncia pelo Juízo a quo (fls. 593/594), tendo a defesa apresentado
resposta à acusação em 21 de outubro de 2019 (fls. 645/670),
postulando a parcial rejeição da inicial acusatória, no concernente à
imputação, ao paciente, da prática de homicídio culposo, por ausência
de justa causa, e no tocante à inépcia da exordial quanto à incidência
da causa de aumento de pena prevista no § 4o do art. 121 do Código
Penal, ao não descrever as condutas praticadas por Luiz Antônio que
justificassem a aplicação da majorante, tendo sido deduzido, ao final
da peça defensiva, o pleito subsidiário de absolvição sumária do
paciente.
As teses defensivas foram rechaçadas pela
autoridade impetrada (fls. 700/701), sendo marcada audiência de
instrução e julgamento para o dia 3 de março p.p., observando-se
que, em virtude da ausência do paciente na solenidade, os autos
estão no aguardo de designação de nova data para a continuação das
atividades probatórias.
Diante do panorama revelado nos autos, de
rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa
para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas
quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a
denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as
condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando
indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ele
atribuídos, não somente quanto à falsidade documental, mas também
quanto à imputação do delito previsto no art. 121, §§ 3o e 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
9
porquanto remanescem controversos tanto o fato de ter sido
ministrado, à ofendida, o equivocado medicamento prescrito por Luiz
Antonio, quanto a eventual relação de causalidade entre o referido
remédio e falecimento da vítima.
Pontue-se,
ademais,
que
a
aventada
insuficiência de provas é questão que enseja dilação probatória,
restando inviável sua apreciação nos estreitos limites da presente via.
Nesse
contexto,
insta
consignar,
por
pertinente, que o trancamento da ação penal em sede de habeas
corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando se
afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada
inequivocamente.
Assim vimos defendendo:
O deferimento de habeas corpus para trancar
ação penal é medida excepcional. Somente
deve o juiz ou tribunal conceder a ordem
quando manifestamente indevido o ajuizamento
da ação.1

É nessa seara o entendimento do E. STF:
A jurisprudência desta Suprema Corte é
pacífica no sentido de que o trancamento da
ação penal pela via do habeas corpus é
excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de manifesta atipicidade ou falta de justa
causa, o que não se verifica na espécie. Não
se
exigem,
quando
do
recebimento
da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva
da prova ou a apreciação exauriente dos
argumentos das partes, bastando o exame da
validade formal da peça e a verificação da
presença de indícios suficientes de autoria e de
materialidade. O habeas corpus não se presta
ao exame e à valoração aprofundada das
provas, necessários para verificação da tese
defensiva (...). Pode-se confiar no devido
processo legal, com o trâmite natural da ação
penal, para prevenir de forma suficiente
eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no
processo
penal,
não
se
justificando
o
trancamento da ação, salvo em situações
excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo
uma
chance,
sem
o
seu
prematura
encerramento. (STF; HC 114821/MG, 1a T.,
rel. Rosa Weber, 18.03.2014, v.u.).
De se constatar, portanto, não terem sido
colacionados aos autos elementos fáticos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, não se mostrando cabível, in casu,
a concessão da ordem para o fim de trancamento da persecução
penal, por inexistir constrangimento ilegal a que esteja submetido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010469-76.2020.8.26.0000 -Voto no
11
paciente, o qual, ademais, responde ao processo em liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator